Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-81.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710919-81.2018.8.07.0009 RECORRENTE: GILMAR ALVES DIAS RECORRIDO: GUILHERME SOARES FILHO, SAUL FRANCISCO ZAPATA ROMERA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CAUSA DEBENDI. CONTRATO DE TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TRANSFERÊNCIA E EXPLORAÇÃO DO NEGÓCIO. INADIMPLÊNCIA.. Conforme enunciado de no 531 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Contudo, em casos excepcionais, é admitida a discussão acerca da causa debendi, com base na exceção de contrato não cumprido. Demonstrado o cumprimento do objeto do contrato (causa debendi) pelos vendedores, não há fundamento para a sustação dos cheques dados como pagamento. Não comprovados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor da ação monitória, devem ser rejeitados os embargos monitórios e atribuído força executiva às cártulas de cheques. O recorrente alega violação aos artigos 476 do Código Civil, e 5o, inciso II, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao princípio da legalidade e que houve descumprimento de obrigação contratual por parte dos recorridos, razão pela qual defende o acolhimento dos embargos à monitória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 476 do Código Civil. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, e na interpretação das cláusulas contratuais, o acórdão recorrido assentou, verbis: “Assim, diante do acervo probatório, restou comprovada a existência de vínculo jurídico entre as partes e que o negócio jurídico entabulado foi concluído da forma como indicada no contrato. Assim, não assiste razão ao apelante que, unilateralmente, deixou de honrar as suas dívidas. Dessa forma, acertada a r. sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e, atribuiu força executiva às cártulas de cheques juntadas aos autos.” (id 13776188, pág.5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012